Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-98.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001878-98.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 003.870.571-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (ASSISTENTE), ARIELLE LEITE SANABRIA - CPF: 001.452.321-31 (ASSISTENTE), K. R. D. S. D. - CPF: 064.221.341-00 (VÍTIMA), ANDERSON SANITA - CPF: 000.872.251-07 (ASSISTENTE), MARAIZA LOURENCO DO NASCIMENTO - CPF: 749.923.761-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001878-98.2021.8.11.0009

APELANTE: ANDRE PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO E CONSTRANGIMENTO SEXUAL DE CRIANÇA [ART. 241-D, DO ECA] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PROVAS FIRMES E SEGURAS – DOLO CONFIGURADO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 65, DA LEI N. 3.688/1941 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Se o conjunto probatório dos autos se mostra irrefutável quanto ao crime de assédio sexual contra criança previsto no art. 241-D do ECA, o qual é essencialmente preventivo e não exige para sua configuração o efetivo envolvimento sexual, afastando-se a alegação de fragilidade probatória da autoria e da materialidade, diante da comprovação firme e segura extraída pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual”. (TJAP – Apelação: 0054584-63.2017.8.03.0001, Relator Agostino Silvério, Câmara única, julgado em 9 de Outubro de 2020, publicado no DOE Nº 207 em 16 de Novembro de 2020)

Não há que se falar em desclassificação do crime de assédio sexual de criança para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, quando demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se amolda, perfeitamente, ao art. 241-D, do ECA.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento ou, até mesmo, dispensá-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001878-98.2021.8.11.0009

APELANTE: ANDRE PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Pereira Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 241-D,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente; ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória ou, alternativamente, por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime do art. 241-D, ECA, para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais.

Por fim, reclama a
isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei e assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001878-98.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANDRÉ PEREIRA RODRIGUES
foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de descrito no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia está vazada nos seguintes termos:

“
FATO 01 – DO CRIME DO ARTIGO 241-D DA LEI 8.069/90

1. No dia 13 de julho de 2018, por volta das 01h40min, no Parque de Exposições, situado na MT 320, zona rural, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado
André Pereira Rodrigues
, com consciência e vontade,
constrangeu a vítima Kethlin Rafaeli dos Santos Dorta, com 11 anos de idade na data dos fatos, por meio de comunicação verbal, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima Kethlin Rafaeli dos Santos Dorta estava vendo o show que ocorria no local, acompanhada da amiga Yngrid Naiari Martins de Souza, momento em que o denunciado André Pereira Rodrigues passou por elas vendendo bebida alcoólica e ofereceu uma caipirinha, tendo a vítima respondido que não queria, pois tinha apenas 11 (onze) anos de idade.

1.2. Na sequência, o denunciado André Pereira Rodrigues, não acreditando na vítima, questionou se ela tinha realmente a idade que informou e ela respondeu que sim. Após, ele continuou realizando a venda de bebidas no evento, porém a todo momento passava perto da vítima e olhava para o decote de seu vestido, tendo em uma das ocasiões elogiado a vítima dizendo que ela era muito bonita, bem como falou para a vítima passar o número de seu telefone celular.

1.3. Em certo momento, a vítima se dirigiu ao banheiro acompanhada de sua amiga Yngrid Naiari Martins de Souza, momento em que o suspeito ao visualizar que as duas se afastavam do local, começou a segui-las e convidou a vítima para conversar, alegando a todo momento que ela não tinha 11 (onze) anos de idade e estava mentindo. A vítima, com medo, trancou-se no banheiro e começou a chorar, oportunidade em que o denunciado subiu na porta para procurar pela vítima, tentou abrir e insistiu para que ela saísse para eles conversarem. Yngrid Naiari Martins de Souza que estava ao lado de fora, ameaçou chamar a polícia.

1.4. Nesse contexto, o casal Maraiza Lourenço do Nascimento e Anderson Sanita chegaram no local e perguntaram o que estava acontecendo, ocasião em que a vítima, muito abalada, relatou o ocorrido e o casal acionou a polícia.

1.5. O denunciado foi preso em flagrante delito [...]”.

Sobre a ocorrência, o PM
JULIANO JUNIOR GARCIA
relatou:

“Que estava de serviço ontem na exposição quando fui acionado pelo solicitante Anderson Sanita o qual informou que
no banheiro próximo à arena do parque havia um homem querendo agarrar uma menina “à força”
; que juntamente com o solicitante deslocamos ao local onde deparamos com o suspeito, André Pereira Rodrigues, o qual ao ver a guarnição da PM desviou de rumo tentando se esquivar da guarnição; que foi feita a abordagem dele, sendo apreendido e encaminhado até a base da PM no parque de exposição; que
a vítima Kethilin Rafaeli dos Santos Dorta relatou
que o suspeito estava vendendo bebida no evento e ao passar pela vítima ofereceu bebida alcoólica e ela disse que não queria, pois só tinha 11 anos de idade; que após isto
o suspeito ficou passando todo momento onde ela estava e ficava olhando o decote de seu vestido; que, em dado momento, foi ao banheiro com sua amiga Yngrid, momento em que o suspeito a seguiu até o banheiro; que, ao sair do banheiro, o suspeito começou a falar coisas para ela
, sendo que não conseguiu entender o que ela falava; que, neste momento, retornou ao banheiro com medo do suspeito; que, em ato contínuo,
o suspeito se pendurou na porta para ver a vítima
; que, neste momento, a testemunha chegou e com a sua presença fez com que o suspeito saísse do banheiro; que foi lavrado o boletim de ocorrência e encaminhado o suspeito para as providências cabíveis ao caso”.

No mesmo sentido foram as declarações da policial militar
ARIELLE LEITE SANABRIA
.

O policial civil
EVANDRO PATRÍCIO RIBEIRO

SERAFIM
declarou que recebeu os policiais militares Juliano Garcia e Arielle Leite Sanabria conduzindo o suspeito André Pereira Rodrigues.

Na delegacia, a vítima,
KETHILIN RAFAELI DOS SANTOS DORTA
, relatou os fatos nos seguintes termos:

“Que na data de ontem estava no rodeio junto com sua amiga Yngrid, que em um dado momento quando estavam em frente ao palco assistindo o show, um homem passou vendendo caipirinha; que o referido homem falou ‘olha a bebida, você quer moça?’; que a declarante respondeu ‘não, eu sou menor de idade’; que o referido homem disse ‘mas você nunca bebeu nada de álcool?’; que a declarante disse ‘
não, eu só tenho 11 anos’
; que o referido homem disse ‘você é mentirosa... você não tem 11 anos não’; que após isso o referido homem saiu, porém ficou passando ‘um monte de vez’ perto da declarante; que em um determinado momento falou ‘passa seu número’; que a declarante saiu e foi ao banheiro; que a declarante retornou e continuou no show;
que no final quando foi ao banheiro de novo o referido homem apareceu e seguiu a declarante e Yngrid; que o referido homem seguiu a declarante e disse ‘vem cá... vem cá, vamos conversar, menor de idade’; que a declarante se trancou dentro do banheiro; que o referido homem subiu pela porta e ficou olhando por cima da porta procurando a declarante dentro do banheiro
; que o referido homem repetia ‘vem cá, menor de idade, vamos conversar’; que Yngrid, que estava do lado de fora disse ‘vou chamar a polícia’; que o homem disse ‘vai correndo’; que o homem não conseguiu ver a declarante e foi procurar em outros banheiros, pois quando o homem subiu para ficar ‘espiando’ no banheiro, a declarante se escondeu; que a declarante foi sair do banheiro e esbarrou em Maraiza a qual estava chegando para usar o banheiro e estava na companhia de seu marido; que Maraiza perguntou o que estava acontecendo e acionou a polícia”.

A testemunha
ANDERSON SANITA
asseverou:

“[...] que foi levar a sua esposa ontem no banheiro e, quando chegou,
viu um homem tentando forçar entrada em um dos banheiros; que o depoente foi ver o que estava acontecendo e o referido homem disse ‘não está acontecendo nada, só quero conversar com ela’; que de repente a mulher saiu do banheiro e uma menina que estava no banheiro ao lado também saiu e saiu chorando; que a menina lhe disse que o referido homem estava lhe perseguindo e querendo entrar no banheiro
; que o depoente e sua esposa socorreram a referida menina e chamaram a polícia; que a polícia militar prestou auxílio e prendeu o referido homem; que pelo que o depoente percebeu o referido homem não estava embriagado, parecia estar sóbrio, pois o depoente inclusive não sentiu nem odor de bebida”.

A testemunha
MARAIZA LOURENÇO DO NASCIMENTO
contou na delegacia:

“Que na data de ontem estava indo ao banheiro e quando chegou viu em uma das portas dos banheiros
uma menina do lado de fora batendo na porta e dizendo ‘venha, abre a porta, ele já foi’; que a depoente entrou no banheiro e ouviu alguém saindo do referido banheiro o qual havia a menina batendo; que de repente a depoente só ouviu a mesma menina dizendo ‘ele tá voltando, ele tá voltando’ e em ato contínuo ouviu alguém correndo pra dentro do banheiro novamente se trancar e começar a chorar
; que a depoente saiu pra ver o que era e deparou-se com a mesma menina que estava batendo na porta no primeiro momento e
um homem batendo em uma porta do banheiro dizendo ‘vem aqui sua mentirosa, você não tem 11 anos’
; que a depoente perguntou o que estava acontecendo; que o referido homem respondeu ‘ela é mentirosa’, referindo-se a alguém que estava dentro do banheiro; que a depoente disse ‘o senhor vaza’ e ela vai embora comigo; que o referido homem se afastou e foi embora, porém contrariado dizendo que a menina não tinha 11 anos; que a depoente abriu a porta e a menina saiu; que a menina se identificou como sendo Kethilin; que a menina que estava do lado de fora era Yngrid;
que Kethilin e Yngrid disseram que estavam sendo perseguidas pelo referido homem e que ele estava tentando forçar a entrada no banheiro
; que o marido da depoente viu a movimentação ‘estranha’ e se aproximou do local;
que Kethilin estava muito nervosa e chorando
; que saíram e procuraram a polícia; que a polícia localizou o referido homem e o prendeu”.

A amiga da vítima,
YNGRID NAIARI MARTINS DE SOUZA
, disse:

“Que na data de ontem estava no show juntamente com Kethilin perto do palco quando em um dado momento um indivíduo que estava vendendo bebida começou a passar frequentemente perto da declarante e de Kethilin; que em um dado momento o referido indivíduo ofereceu bebida para Kethilin e Kethilin recusou dizendo que era menor de idade; que o referido indivíduo disse que era mentira e continuou a ficar passando perto delas; que a
declarante viu em um dos momentos o referido indivíduo olhando para os peitos de Kethilin; que no final do show a declarante foi com Kethilin ao banheiro e o referido homem veio atrás
;
que quando Kethilin entrou no banheiro o referido homem estava em cima da porta e batendo na porta como quem queria arrombar a porta para entrar
; que o referido homem dizia ‘onze anos, mentirosa’; que a declarante não sabe dizer se o referido indivíduo estava bêbado; que
a declarante estava do lado de fora e viu tudo
; que um casal chegou e quando o indivíduo viu o casal se aproximando o referido homem se afastou da porta, mas ficou por perto; que o casal chamou a polícia e prendeu o indivíduo”.

Em seu interrogatório extrajudicial,
ANDRÉ PEREIRA RODRIGUES
alegou o seguinte:

“Que trabalha vendendo caipirinha nos shows; que em momento algum ofereceu bebida para menor de idade;
que acompanhou Kethilin até o banheiro, junto com a amiga dialogando sobre a idade dela, pois ela disse ter 11 anos, porém o interrogado acreditou que ela não tinha
; que Kethilin estava acompanhada de mais duas pessoas e em nenhum momento houve perseguição; que em nenhum momento tentou arrombar a porta ou entrar à força no banheiro; que Kethilin saiu do banheiro e chamou a polícia e o interrogado foi preso”.

Na fase judicial, a vítima apresentou-se firme e coerente ao confirmar seu relato prestado na fase inquisitiva, como se vê:

“MP: [Síntese dos fatos] Você se lembra desse dia?

V: Não muito, mas pouco.

MP: Pouco... O que você lembra desse dia que você consegue contar? Você tava lá com a Yngrid?

V: Tava.

MP: E aí, o que vocês tavam fazendo?

V: Nós tava lá na frente do show, que eu falei pra minha irmã que nós ia assistir o show mais de perto, aí o homem passou oferecendo bebida e eu falei “Não posso, sou de menor” aí ele falou assim “Não, você é de maior”, aí eu falei assim “Não, eu tenho 11 anos”, aí ele falou “Não, você tem vinte e pouquinho ou trinta”, não me lembro da idade, aí nós nem ligou, aí eu fui lá,
ele começou a passar muito na frente de nós
, aí eu peguei, fui lá na minha irmã, aí quando tava acabando já o show, aí nós foi lá pro [inaudível], aí não me lembro o nome do negócio, tipo assim, minha irmã tava passando de um lado e nós tava sentada, aí eu queria ir no banheiro, aí eu tinha esquecido que tinha o banheiro da frente, aí eu fui no banheiro [inaudível], que era lá no fundo, aí nós foi,
aí o homem tava seguindo a gente
, aí a gente encontrou nossos amigos, o Samuel, aí como eu peguei na mão dele pra falar pro homem que eu não queria nada, tá,
eu entrei no banheiro e ele veio atrás, aí eu fiquei escondida no canto do banheiro
e liguei pra minha irmã, fiquei ligando,
aí ele ficou pulando em cima do banheiro, naquela porta, e como eu sou bem pequenininha, um pouco mais pequena, ele não conseguiu me ver tanto
, aí o casal entrou e a Yngrid antes tinha entrado e gritado, falando que ia chamar a polícia, aí ele falou “chama, não tenho medo de nada”, eu acho que ele falou assim, porque eu não ouvi direito porque
eu tava chorando quase perto pra desmaiar
, tá, aí o casal entrou,
aí ela viu que eu tava chorando a mulher
,
o homem ficou na porta, aí ela perguntou o porquê, eu falei, aí ela pegou, nós saiu do banheiro, ela me levou lá na polícia
, aí o marido dela foi na frente correndo pra falar.

MP: Esse casal?

V: É.

MP: Você disse que você tava com?

V: A Yngrid.

MP: Aí você disse que tava ligando pra sua irmã.

V: É [inaudível].

MP: Sua mãe não tava nesse dia lá no rodeio?

V: Não, é o dia que ia sair eu, minha irmã, o tio dela e o Joaninha.

MP: E aí esse casal, a moça falou que ia chamar a polícia, é isso?

V: É, que a polícia tava... Como eu tava no banheiro [...], aí ela me achou lá chorando, aí ela pegou, perguntou o porquê, eu falei, aí ela me levou na polícia e o marido dela foi na frente falar, chamar eles, aí começou quando nós tava indo ele tava vindo atrás aí falou assim “Ah, tia, ela não tem onze anos não, ela tem não sei que idade”, aí ela falou “Não, ela tem onze anos sim, eu não sou sua tia pra você me chamar de tia”. Tá, aí ela tentou me acalmar, aí lá a gente tava indo, quando ele viu a polícia ele tentou fugir, aí a polícia pegou e enquadrou ele, aí lá eles ligaram pra minha mãe e falaram, aí minha irmã foi lá, falou que eu falei que eu tava lá na polícia militar.

MP: Kethilin, só pra eu entender muito bem, só pra eu entender melhor, essa pessoa que você tá dizendo “ele, ele” é o homem, não é isso?

V: É.

MP: Ele tava vendendo alguma coisa lá [...]?

V:
Ele tentou pular dentro do banheiro pra me ver
...

MP: Não [...] você tava com a Yngrid e ele ficou passando, é isso?

V: Sim.

MP: Ficou te oferecendo um produto, é isso?

V: Bebidas alcoólicas.

MP: Pra você comprar ou dando pra vocês, você sabe? Ele tava vendendo ou ele só tava com um copo na mão?

V: Ele tava vendendo, aí ele falou assim “Quer bebida alcoólica?”, aí eu falei “Não posso”, aí tá, aí ele falou assim “Ah, não sei o que lá”, aí eu falei “Não, sou de menor”, aí ele falou “Ah...”, aí eu falei “Tenho onze”, aí ele pegou e falou assim “Você não tem onze nada, você é de maior já”, aí eu falei assim “Não, sou de menor” nem [inaudível], daí eu continuei lá vendo o show, brincando com as meninas que tava do lado comigo, mas com quem mais eu tava era com a Yngrid, que as meninas foi embora, aí nós fomos lá pro fundo falar pra minha irmã que nós ia continuar lá na frente, até o show acabar, quando o show acabasse, nós ia lá.

[...]

MP: Eu só não entendi que momento ele foi pro banheiro contigo, isso que eu não entendi.

V: No final do show.

MP: Mas você tinha falado que não tinha visto mais ele, aí ele surgiu no banheiro, é isso?

V: Não, nós tava indo pro banheiro, eu acho que ele tava atrás do negócio, aí quando ele me viu, ele veio junto.

MP: Aí você disse que ele ficou pulando...

V: Na porta do banheiro.

MP: Pulando pra te ver dentro?

V: Acho que sim, não sei, mas ele ficou pulando...

MP: E como você sabia que era ele que tava, você já tava dentro do banheiro a hora que você percebeu?

V:
Eu vi ele vindo atrás de mim, aí eu vim mais rápido pro banheiro, aí quando eu vi que era ele, ele tava pulando [...].

MP: Ele falou alguma coisa pra você além daquele momento lá que ele falou que você não tinha, que ele falava que não tinha, que você tinha mais idade, não é isso que você contou pra gente?

V: Sim.

MP: Aí, além disso, em algum momento ele falou alguma outra palavra?

V: Ele falou assim “Ah, vem cá, vamo conversar”.

MP: Isso lá na hora que ele falou que você tinha mais idade ou no banheiro?

V: No banheiro.

MP: No banheiro ele pulava e falava isso?

V: Sim.

MP: “Vamos conversar”. Você lembra se ele falou mais alguma coisa além disso?

V: Não, não lembro mais.

MP: Mas você começou a chorar porque cê ficou assustada?

V: Sim.

MP: Ele não chegou a dizer alguma ameaça, falar nada?

V: Não, não que eu tenha ouvido, eu tava muito em pânico, tava perto pra desmaiar, tava chorando, chorando, e eu tava tremendo.

MP: Nessa hora que ele foi atrás de você, você viu se ele tava ainda vendendo bebida?

V: Não, ele não tava com mais nada.

MP: Ele tava vendendo o quê? [...]

V: Ele tava com uma coisa com um monte de caipirinha.

MP: Você já tinha visto essa pessoa antes ou não?

V: Já, eu tinha ido um dia antes com o pai da minha irmã e com os irmãozinhos, mas nesse dia ele tava vendendo...

MP: E [...] na hora que ele tava lá no momento em que ele ficou dizendo que você tinha mais idade e tal, a Yngrid tava junto?

V: A Yngrid tava.

MP: Ele chegou a falar alguma coisa pra sua amiga também?

V: Não sei, eu não ouvi, eu tava dentro do banheiro, eu sei que ela entrou dentro do banheiro e falou que ia chamar a polícia pra ele.

MP: Então a única coisa que ele disse mesmo é “Vamos conversar”, não chegou a te elogiar?

V: Não, não.

MP: Ele chegou a te perseguir em algum momento ou não? Só na hora do banheiro que ele?

V: Lá na hora do banheiro, que ele me encontrou.

MP: Ele aparentava tá bêbado esse homem ou não?

V: Sim, parecia.

Defesa: [...] se ele quisesse estourar a porta, ele conseguiria?

V: Acho que sim.

Defesa: Mas ele não estourou, ele ficou lá fora [...]?

V: Ele só ficou pulando na porta do banheiro.

Defesa: Mas ele poderia estourar a porta pra entrar?

V: Não sei, como eu tranquei bem trancado, assim, não sei se ele conseguiria destrancar, mas eu acho que conseguiria sim”.

A testemunha
YNGRID
NAIARI MARTINS DE SOUZA
assim se pronunciou em juízo:

“MP: Yngrid, vou fazer algumas perguntas pra você sobre um acontecido ano passado envolvendo a Kethilin. Você é amiga da Kethilin?

T: Sou.

MP: Consta aqui que vocês saíram num rodeio no ano passado, no dia 13 de julho do ano passado [...], você se lembra desse dia?

T: Lembro.

MP: Teve algum momento que vocês foram abordadas por um homem [...]?

T:
A gente foi no banheiro, só que ele não fez nada, ele só queria a Kethilin na verdade [...] e daí a Kethilin, ela tava sozinha, não sozinha assim, ela tava mexendo no celular, e daí o homem tava desde lá da arquibancada, da onde os cantor canta, né, o homem tava passando perto de nós
, é um que vende bebidas, ele tava passando perto de nós, e daí ele falou assim pra Kethilin, que a Kethilin tinha vinte e um ou vinte três anos, e a Kethilin só tem onze, né, mas agora eu não sei se ela tem onze, lá ela tinha onze, e daí ela falava que tinha onze, e ele tava oferecendo bebida pra nós também, né, só que daí a gente falava “não”.

MP: Mas essa conversa toda dele aí, vocês puderam perceber que era pra vocês pegarem a bebida, ou ele demonstrou outro tipo de interesse, chegou a fazer elogio [...] ou não, só discutiu a idade mesmo?

T:
Pra Kethilin ele fez elogio, eu ouvi, ele falou assim “Nossa, você é muito bonita, gatinha”
, falou bem assim pra ela, mas, assim pra mim não.

MP: E com relação a sua idade, ele chegou a falar alguma coisa ou isso aí da idade, de falar que tem vinte e um e tal foi só pra Kethilin?

T: Só pra Kethilin.

MP: E, posteriormente, nesse episódio aí do banheiro, você estava lá? Você chegou a ver esse momento ou não?

T:
Sim, eu vi, mas eu vi só um pouquinho, depois eu fui pra fora,

ele tava tentando abrir a porta, né, a Kethilin tava lá dentro, ele tava tentando abrir e a Kethilin tava gritando,
não gritando, gritando assim,
mas ela tava com medo, né, deu pra perceber nela, ela suou, ela tava com medo, quando ela saiu pra fora que daí chegou dois casal
[...].

MP: Mas você chegou a ouvir alguma coisa, ele dizia alguma coisa?

T: Não, ele não falava nada, só tentava abrir a porta.

MP: Teve algum outro comportamento dele estranho, de olhar pra você, fez alguma coisa assim, com alguma outra conotação que não fosse normal que você tenha notado ou só isso que você relatou mesmo?

T: Só isso”.

O PM
JULIANO JUNIOR GARCIA
relatou:

“T: Tomei [conhecimento desse fato], doutora. No dia do fato, eu estava de serviço juntamente com a soldada Ariele, quando chegou um rapaz relatando
que tinha um homem no banheiro tentando agarrar uma jovem
e junto com esse rapaz deslocamos até o banheiro, aí quando o suspeito visualizou a guarnição, tentou desvencilhar da guarnição e nós fizemos a abordagem dele, conduzimos pro quartel pra fazer o boletim de ocorrência e posteriormente a gente entrou em contato
com a vítima, uma jovem, se eu não tô enganado, na época tinha 11 anos
, se eu não me engano, onde
ela relatou que em um determinado momento ele ofereceu bebida pra ela, ela falou que não bebia e que constantemente ele tava passando onde ela estava e olhando o decote do vestido dela, da roupa dela
; e que ela foi no banheiro e quando ela saiu do banheiro, ele abordou ela e começou a falar uns negócios que ela não conseguiu entender,
ela com medo retornou pro banheiro novamente, e nesse momento ele acompanhou e começou a subir na porta, subir na porta, até que chegou a testemunha e com isso ele saiu e deixou ela em paz.

MP: Certo. Quando ele foi abordado, o senhor disse que ele tentou fugir, é isso?

T: Não vou dizer que ele tentou fugir, mas na hora que ele viu a guarnição, ele tentou disfarçar e sair.

MP: [...] Sobre a compleição, o porte físico da vítima, o senhor se recorda como era, se ela era visivelmente uma criança, se já tinha um porte mais avantajado, como ela era, o senhor sabe dizer?

T: Eu não me recordo devido ao lapso temporal, o tempo, né, eu não me recordo.

Defesa: O senhor chegou a acompanhar nessa parte que ele ficou no banheiro, ali próximo ao banheiro?

T: Não, senhor, até porque a gente não tava ali próximo ao local, a testemunha que veio e solicitou a presença da gente e aí nós deslocamos até o local, então essa parte aí é o relato da moça, nós não tivemos, nós não somos testemunhas [...], a gente não viu.

Defesa: A moça, no caso, a vítima, ela chegou a falar pros senhores se ele gesticulou, fez algum ato assim obsceno em relação a ela? Alguma coisa do tipo?

T: Que eu me lembre não, não me recordo se ela falou, não tenho certeza.

Defesa: Como mexer nas partes íntimas, assim, ficar mostrando pra ela?

T: Não, não me recordo.

Defesa: O senhor não se recorda ou ela não falou?

T: Não me recordo”.

A testemunha
MARAIZA LOURENÇO DO NASCIMENTO
asseverou:

MP: [...] A senhora nesse dia 13 de julho estava lá no parque de exposições?

T: Sim.

MP: O que a senhora presenciou sobre esse fato?

T: Olha, eu fui no banheiro, né, aí eu entrei normal, fiz minhas necessidades, aí eu escutei duas menina gritando “ele tá vindo, ele tá vindo”, aí tipo eu saí, lavei as mão,
tinha uma desesperada, chorando, chorando, aí eu perguntei pra ela o que tava acontecendo e esse rapaz tava tentando entrar na porta do banheiro
, eu pedi licença pra ele,
aí ela foi me contou que desde a arquibancada ele tava seguindo elas
já, ela correu pro banheiro
, aí queria entrar, ficar mexendo nas partes íntima, mostrando, aí eu pedi pra ele retirar de novo, que ele ameaçou entrar de novo, e ela só desesperada, quase passando mal
, aí eu pedi pra ela passar o contato da família, aí ela não sabia de cabeça, disse que a irmã dela tava ali, aí eu pedi pra ela ir comigo mostrar o caminho pra eu levar ela até na irmã dela e que ele não ia fazer nada, aí meu ex-marido, o Anderson, tava saindo do banheiro também, aí ele viu, né, o cara incomodando, eu pedi de novo pra ele se retirar, nóis ia passar, aí ele pegou, também mexeu, mexeu nas parte íntima dele pra mim, me xingou de palavrão
e falou que a menina queria, aí nóis seguiu, e ela mal conseguia ficar andando, eu aparando ela
, o Anderson do outro lado, aí nóis levou até a irmã dela.

MP: Certo. Ele estava então no interior do banheiro feminino, o André?

T: Isso, na porta do banheiro.

MP: [...] A senhora disse que tinha duas meninas, uma delas então...

T: Saiu correndo, saiu correndo e falou assim, na hora que ela falou assim “ele tá vindo”, que eu perguntei pra ela se tava tudo bem, a outra passou correndo, eu nem vi o rosto dela direito, aí a outra que ele tava auxiliando me contou tudo e eu levei até a irmã dela, aí onde a gente levou até os guardinha ali da segurança do rodeio.

MP: [...] só pra eu entender, nesse lugar, tinha várias repartições pra uso de banheiro feminino ou era uma porta com um único vaso?

T: Tinha acho que uns três.

MP: Tinha três. A senhora disse que ele estava na porta, ele estava na porta de uma dessas repartições de dentro ou do lado de fora?

T: Na entrada, na entrada, lado de fora, na entrada.

MP: [...] E a senhora ouvia a vítima dizer o quê? Que a senhora disse que ouviu gritos, né, o que que ela dizia?

T:
Ela falava “ele tá vindo, ele tá vindo, socorro, meu Deus, eu vou morrer”, ela falava bem assim; aí eu fiquei preocupada [...], eu vi uma criança praticamente e ele ameaçava entrar o tempo todo e eu pedi pra ele retirar.

MP: Ele ameaçava a entrar como?

T: Assim, tipo, entrar porta dentro, e eu pedia pra ele ‘dá licença, você tá incomodando’, eu não sei se ele tava bêbado, mas ele não tava nem aí pra gente.

MP: E a senhora disse que a senhora viu ele mexer nas partes íntimas deles.

T: Sim.[...] Eu vi.

MP: Como que foi? Foi por dentro ou por fora da calça, como que foi isso?

T: Por fora.

MP: E ele mexeu e olhou pra senhora, como é que foi exatamente que ele fez isso?

T: Ele fez pra mim e pra ela “ó aqui pro cêis, cêis, qué”, falou bem assim. Eu pedi licença que nóis ia passar, e aí onde que o Anderson encostou e perguntou o que tava acontecendo.

Defesa: Ele ficava falando o que naquela hora que ele tava ali fora do banheiro?

T: Olha, eu não lembro vagamente, que ele tava falando que ela que procurou ele.

Defesa: Porque assim... Ele que ficava perguntando da idade dela, não era isso?

T: Sim, ele perguntava “que idade cê tem?”, aí ela falava “não te interessa”, “eu sei que você quer”, ele falava bem assim também.

Defesa: Então ele falava da idade e falava isso “eu sei que você quer”?

T: Urrum, “eu vou entrar aí”, ele falava bem assim; e ela gritava.

Defesa: Ele falava assim com conotação, que tinha alguma pretensão com ela?

T: Olha, se eu não tivesse chegado, eu tinha certeza que sim, ele tinha conseguido.

Juiz: Maraiza, em relação ao que você disse, de você olhar as duas meninas que tavam ali, uma que correu, aquela que ficou, era evidente que elas eram crianças?

T: Sim.

Juiz: Não tinha dúvida de que ela poderia ser maior de idade?

T: Não, ela não era.

Juiz: Ela era bem nova?

T: Nem corpo de moça ela tinha.

Juiz: Ela era criança mesmo?

T: Sim”.

A policial civil
ARIELLE LEITE SANABRIA
confirmou a ocorrência nestes termos:

“MP: [Síntese dos fatos] A senhora se recorda de alguma coisa?

T: Eu me recordo sim, se não me engano, foi na exposição essa ocorrência e aí um solicitante foi até nossa base, né, nos informou que esse suspeito, no caso,
tava tentando agarrar uma garota próximo à arena, próximo a banheiro, e aí nós nos deslocamos até o local onde avistamos ele e aí nós abordamos
, né, e lá encontramos a vítima, e
ela nos relatou que durante a exposição, ele perseguia ela, seguia ela, foi no momento que ela foi no banheiro com uma amiga e ele foi atrás, inclusive entrou no banheiro e tentou subir pra ver ela dentro do banheiro.

Defesa: A senhora chegou a encontrar com a vítima?

T: Sim.

Defesa: A senhora viu as características dela? Ela aparentava ser criança mesmo?

T: Eu não me recordo.

Defesa: Assim, digo a compleição física?

T: Sim, ela aparentava ser menor de idade sim.

Defesa: Assim, não digo menor de idade, que é criança, né, aparentava ter quantos anos?

T: Eu não me recordo.

Defesa: Ela parecia ser muito jovem, com menos de doze anos?

T: Não me lembro, hoje assim, não tem como eu afirmar, que eu não me recordo.

Defesa: A senhora chegou a observar se nesse momento que ele tava ali próximo ao banheiro o que que ele falava pra ela?

T: Não, não. No momento que a gente chegou, ele tava só ali próximo, que aí no momento que a gente chegou, ele tentou até desviar da gente.

Defesa: E a solicitante que foi lá, ela relatou o que que ele falava? Se ele fazia algum gesto obsceno pra vítima, alguma coisa assim?

T: Não, não. Pelo que eu me recorda ela encontrou ele dentro do banheiro, mas não me recordo se ela foi conversar com ele; só sei que retirou ele do banheiro.

[...]

MP: Arielle, cê se recorda de alguém ter mencionado que ele no momento lá dos fatos teria colocado a mão nos órgãos sexuais?

T: Não.

MP: Não recorda ou não falaram?

T: Não me recordo, doutora, mas pelo que eu me lembre não.

MP: A vítima você chegou a ver ela. Ela parecia se sentir constrangida, se sentir assediada pela pessoa do André?

T: Sim.

MP: Da forma como ele agiu, de querer ver ela dentro do banheiro, tinha conotação que ele desejava algo sexual com ela?

T: Pelo que ela nos relatou sim”.

Em seu interrogatório judicial,
ANDRÉ
alegou,
in verbis
:

“Juiz: [...] Nesse dia aqui, teve algum evento aqui no parque de exposições de Colíder, é isso?

Réu: Isso, “Expolíder”, exposição da cidade.

J: O senhor chegou em algum momento estar na porta do banheiro feminino?

R: Sim, na porta sim, em nenhum momento eu adentrei, só na porta.

J: Você não adentrou na porta?

R: Não.

J: Lá dentro tinha essa Kethilin, essa criança de 11 anos?

R: Sim.

J: E o que que o senhor tava fazendo lá?

R: Não... como foi falado aí, eu já tinha encontrado ela durante a exposição, tanto pela hora, quase duas horas da manhã, ela totalmente... o policial não lembrou, mas ela nunca de se imaginava uma criança, não também um adulto formado, mas uma criança também não, aparentava ter muito mais de 11 anos pela postura dela, pelo jeito dela, entendeu? Em nenhum momento eu quis fazer alguma coisa, eu cheguei e perguntei porquê que ela tava ali tão nova, dizendo que era 11 anos, que eu não acreditei naquela idade dela; o meu único erro foi ficar indagando ela, perguntando ela; em nenhum momento eu coloquei mão nas partes íntimas, em nenhum momento adentrei ao banheiro; o banheiro, como o senhor perguntou, são várias repartições, eu fiquei na porta principal do banheiro só, não adentrei, tanto que tinha muita gente, tinha acabado de acabar o show, então tinha muita gente passando, vindo, como que eu ia fazer isso? Eu poderia ser até linchado; em nenhum momento eu coloquei mão em partes íntimas nenhuma, o meu erro foi esse, ter indagado ela, perguntado,
ter mexido com ela verbalmente, sempre verbalmente...

J: André, e ela tava sozinha ou com mais alguma colega?

R: Ela tinha uma amiga junto com ela se não me engano, não me recordo muito bem, mas tinha alguém, e chegou mais esse povo, e tinha mais pessoas no banheiro, obviamente, que não era só elas.

J: Então o senhor não chegou a colocar as mãos nas suas partes íntimas e tampouco mostrar pra essa testemunha?

R: Não, em nenhum momento, tanto que tava passando gente, como que eu ia fazer isso perto de outras pessoas?
Se tivesse só nós ali, talvez poderia ter feito, mas nem isso, porque tinha muita gente passando, andando.

J: O senhor se recorda se na oportunidade o senhor tinha consumido bebida alcoólica?

R: Não, porque eu tava trabalhando, eu vendo bebida na hora do show, então eu não bebo.

J: André, a hora que o senhor conversou a primeira vez, a primeira vez que o senhor conversou com ela, o senhor já conversou na porta do banheiro ou foi antes, como que é?

R:
Não, na hora do show eu passei, como eu tava vendendo caipirinha, eu passei oferecendo caipirinha, falei assim “Qué uma caipirinha? Qué uma caipirinha?”
, que até foi arrolado aí pra mim que eu fui inocentado, que foi arquivado, como [...] bebida para menor, como eu tava vendendo pra todo mundo, isso foi descartado, então eu tava vendendo e ela falou assim
“Eu não quero, eu não bebo”, aí ela falou “Eu só tenho 11 anos”, falei “Não, mas você não tem 11 anos”, aí eu passei e continuei vendendo, aí no final quando eu tava saindo da barraca que a gente ia jantar, aí que eu vi ela e reconheci, isso foi meu erro, eu vi ela e reconheci, fui perguntar de novo pra ela que eu não tava acreditando que ela tinha aquela idade, tanto que se vocês vissem não aparenta ser adulto, mas também 11 anos não aparenta, aparenta ter bem mais de 16 na época, né.

J: Então o senhor nega esses fatos aqui [...].

R:
As coisas que ela falou tudo bem de chegar no banheiro
, mas isso aí de colocar mão em parte íntima, de mostrar, fazer gesto obsceno, e outra, essa mulher aí, eu também não fiz nada com ela, eu apenas indaguei a menina, eu nem sei da existência dela, eu nem vi ela lá.

J: O senhor se recorda se ela chegou a falar pro senhor se retirar alguma coisa do local ali?

R: Não, não me lembro de nada disso, não, tanto que eu nem me recordo dela, eu só recordo das meninas, que eram duas meninas que tavam juntas.

MP: Boa tarde, André. A vítima ela tava trancada no banheiro, certo, a hora que o senhor tava indagando a idade?

R: Pelo jeito que ela tava falando,
ela entrou e ficou lá dentro, não sei se tava trancada, mas tava lá dentro, que eu ouvi a voz dela, ela tava lá dentro.

MP: E o senhor perguntava a idade mesmo com ela lá dentro trancada? O senhor não esperou ela sair?

R: Sim, eu perguntava, eu pedia pra ela, mas por que você tá correndo? Eu só quero saber a sua idade mesmo, tal, tipo assim, achei você bonita e tal e ela ficava gritando lá, não precisa disso, entendeu? A minha insistência, que acho que deixou ela preocupada, achando que eu ia mexer com ela, né.

MP: Entendi. Então o senhor chegou a dizer pra ela que achou ela bonita?

R: Sim, isso sim
; mas em nenhum momento eu falei palavra de baixo calão, que falei que ia pegar ela, eu falei que ia fazer isso aqui com você, em nenhum momento, pelo contrário, eu só fiz um elogio, falei que ela era bonita e não aparentava ter 11 anos.

MP: O senhor chegou a pedir o telefone dela também?

R: Não, não, telefone não.

Defesa: O senhor já falou que não colocou a mão nas partes íntimas, mas o senhor chegou a ficar olhando pro decote do vestido dela? O senhor fez isso?

R: Ó, essa questão, essa questão que a mulher falou foi que ela falou lá no dia do depoimento na delegacia. O que que aconteceu?
Como ela tava com uma roupa, não lembro se era um vestido, alguma coisa, tipo assim, com decote por fora, decote mostrando, você não deixa de chamar a atenção, mesmo dizendo que tem 11 anos, mas não aparenta
, ela falou que eu passava e ficava olhando, que
eu passei várias vezes mesmo vendendo caipirinha e eu olhava, realmente eu olhava mesmo, mas em nenhum momento eu cheguei a encostar a mão
, a falar alguma coisa ou enfiar a cara no decote dela também, não sei da onde ela tirou isso,
mas que olhar, você olha, né, você não é cego, você passa na frente de uma mulher com um decote avantajado, você olha, se é homem, você olha, independente.

Defesa: Tá, mas o senhor chegou a falar algo pra ela com conotação sexual? Dizendo assim alguma coisa mais com ela?

R: Não, em nenhum momento; a única insistência minha que eu falei várias vezes, que eu não acreditava que ela tinha 11 anos, o que que ela tava fazendo numa festa 2 horas da manhã? Eu não acreditava, era mentira, ela não tem 11 anos, ela deve ter uns 14, 15 anos, 16 anos [...].

Defesa: O senhor chegou a pedir beijo pra ela, falar que queria alguma coisa com ela?

R: Não, em nenhum momento.

Defesa: Não insinuou nada desse tipo aí?

R: Não, nada de beijo, telefone.

Defesa: Não pediu telefone?

R: Não, nem telefone, nem palavra de baixo calão eu falei, nada de referência sexual, nenhum; isso eu me lembro muito bem que eu não falei”.

Irresignado, recorre o réu pretendendo sua absolvição, entretanto, sem razão.

Depreende-se dos autos que, no dia 13/7/2018, no Parque de Exposições, na cidade de Colíder/MT, o réu
ANDRÉ PEREIRA RODRIGUES
, com consciência e vontade, assediou e constrangeu a vítima Kethlin Rafaeli dos Santos Dorta, com 11 anos de idade à época dos fatos [nascida em 13.1.2007], por meio de comunicação verbal, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

No caso vertente, o relato da vítima é coerente e repetido sobre os fatos. Nas duas fases processuais, KETHILIN detalhou como se deu a conduta do réu. Contou que foi ao show no parque de exposições da cidade, onde ANDRÉ ofereceu-lhe bebida alcoólica, porém, negou dizendo ser menor de idade –
“Não, eu tenho 11 anos”
. Disse que o réu
“começou a passar muito na frente”
dela, até que a seguiu quando foi ao banheiro. Quando entrou no repartimento do banheiro feminino, o réu foi atrás e ainda
“ficou pulando em cima do banheiro”
para vê-la. Asseverou que a atitude do réu a deixou apavorada –
“Eu tava chorando quase perto pra desmaiar”
; falou que
“uma mulher”
, a testemunha Maraíza, a viu chorando, questionou-lhe o motivo e depois acionou a polícia militar.

As testemunhas oculares,
YNGRID
e
MARAÍSA
, corroboram a versão dela, notadamente quanto à conduta com conotação sexual perpetrada pelo acusado.

Segundo Yngrid,
“ele fez elogio, eu ouvi, ele falou assim: ‘Nossa, você é muito bonita, gatinha’, falou bem assim pra ela”.
Afirmou que presenciou o réu na porta do banheiro feminino, assediando e constrangendo Kethilin:
“[...] eu vi [...]ele tava tentando abrir a porta, né, a Kethilin tava lá dentro, ele tava tentando abrir e a Kethilin tava gritando [...]mas ela tava com medo, né, deu pra perceber nela, ela suou, ela tava com medo, quando ela saiu pra fora que daí chegou dois casal”.

De acordo com
MARAÍSA
, o réu queria adentrar no banheiro onde a vítima estava; disse que ele ficava
“mexendo nas partes íntimas”
. Asseverou que ficou bastante preocupada com Kethilin, porque
“eu vi uma criança praticamente e ele ameaçava entrar o tempo todo e eu pedi pra ele retirar”.

Questionada sobre a intenção sexual do réu com a vítima, ressaltou:
“Olha, se eu não tivesse chegado, eu tinha certeza que sim, ele tinha conseguido”.
Por fim, quanto à compleição da vítima, foi categórica em afirmar que Kethilin era uma criança – “
Nem corpo de moça ela tinha”.

O marido de Maraíza,
ANDERSON SANITA
, muito embora não tenha sido auscultado na fase judicial, disse, na delegacia, que “
viu um homem tentando forçar entrada em um dos banheiros”

e que ele e sua esposa [Maraíza]
“socorreram a referida menina e chamaram a polícia
”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares [
PM JULIANO
e
PM ARIELLE
], ouvidos em juízo, afirmaram que foram procurados por testemunhas, dizendo que havia um homem dando em cima de uma criança.

O réu, em juízo, admitiu que estava na exposição; que falou com a vítima; que indagou sua idade; que a chamou de bonita e que
se sentiu atraído pelo decote dela
. Ao revés, negou que tivesse mostrado suas partes íntimas ou que tivesse alguma pretensão sexual com ela.

Não restam dúvidas que o réu, nessas circunstâncias, assediou a menor com vistas a praticar com ela ato sexual ou libidinoso, tanto que confessou que foi atraído pelo
“decote avantajado”
dela.

Embora ciente da pouca idade da vítima, a pretexto de contestar a menoridade dela, acabou por segui-la até o banheiro, importunando-a sexualmente, a ponto de deixá-la apavorada. Não fosse a intervenção de terceiros, algo mais grave anunciava acontecer.

Da leitura do art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se:

“Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso”.

Guilherme de Souza Nucci
[1]
, ao fazer análise do tipo penal, esclarece que:

“ [...] aliciar (seduzir, atrair), assediar (perseguir, importunar), instigar (incentivar, fomentar) e constranger (incomodar, obrigar pela força) são as condutas componentes de tipo misto alternativo, cujo objeto é a criança. A finalidade do cerco empreendido pelo agente é a prática de ato libidinoso (envolvimento lascivo, apto a gerar prazer sexual). O tipo incriminador é inédito e corretamente inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 11.829/2008. [...] Note-se que não se exige o efetivo envolvimento sexual, pois, se tal ocorrer, configura-se estupro de vulnerável (art. 217-A, CP). Vale destacar que o tipo penal é essencialmente preventivo: punindo-se o pedófilo em atividade de captação do menor, evita-se o mal maior, que é, justamente, a ocorrência da relação ou outro envolvimento sexual”.

Nesse contexto, eis a jurisprudência:

“[...]PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ASSÉDIO SEXUAL DE CRIANÇA - ART. 241-D DO ECA (LEI Nº 8.069/90) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS FIRMES E SEGURAS - DOSIMETRIA PENAL - OBSERVÃNCIA DAS DIRETRIZES PERTINENTES - BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Se o conjunto probatório dos autos se mostra irrefutável quanto ao crime de assédio sexual contra criança previsto no art. 241-D do ECA, o qual é essencialmente preventivo e não exige para sua configuração o efetivo envolvimento sexual, afastando-se a alegação de fragilidade probatória da autoria e da materialidade, diante da comprovação firme e segura extraída pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
2) Estando a dosimetria penal de acordo com as regras dos artigos 59 e 68 do Código Penal, com obediência ao critério trifásico, nada deve ser modificado. 3) O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não impede a condenação nas custas processuais, cabendo-se apenas suspender a exigibilidade das despesas processuais pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 4) Apelação conhecida e desprovida.

Alternativamente, busca a defesa a desclassificação do crime tipificado no art. 241-D, do ECA, para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Igualmente, sem razão.

Como se viu, a ação do acusado
ultrapassou os limites da simples perturbação da tranquilidade
, não sendo possível a desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 65, do Decreto-Lei n. 3.688/91.

Por fim, no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada pela condição de hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...].”
(STJ, HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Leis Penais e processuais penais comentadas: volume 2 – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023